Tribunal: TJDFT
Processo: 0007495-85.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007495-85.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 48093106, a Contadoria Judicial anexou planilhas de valores referentes aos honorários da execução e relativas aos substituídos MARIA DAS GRAÇAS CARDOZO DE ARAÚJO LIMA, MARIA DAS MERCES VILANOVA (sucedida por MILENE VILANOVA BERNARDINO), MARIA DAS GRAÇAS PINHEIRO DE MOURA e MARIA DAS GRAÇAS GARCIA SOARES. As partes foram intimadas sobre os cálculos judiciais e ambas discordaram (ID: 48337940 e 48509531). O SINDIRETA informou não concordar com os valores, uma vez que a Contadoria Judicial não calculou os honorários da execução segundo os parâmetros fixados em decisão constante do ID: 48509531. Apontou desacerto no período exequendo referente à substituída MARIA DAS GRAÇAS SILVA DO NASCIMENTO. O Distrito Federal sustentou que os índices aplicados pela Contadoria Judicial são distintos daqueles usados pelo setor contábil da Procuradoria (ID: 48337942). No ID: 48127905, a COORPRE solicitou a apresentação dos “cálculos retificados deste precatório com a mesma data-base do ofício precatório original (ID 27714082), qual seja 09/04/2021”. No ID: 49748387, o exequente disse não concordar com “a impugnação deduzida pelo ente devedor nos ID 48337940, 48337941 e 48337942”. Passo a decidir. I – DAS IMPUGNAÇÕES AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL (ID: 48093106) a) QUANTO AOS HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO O exequente impugnou os cálculos referentes aos honorários da execução. Compulsando as planilhas da Contadoria Judicial (ID: 48093106), verifica-se que os cálculos da verba honorária foram elaborados utilizando o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o crédito dos substituídos, quando o correto são 10% (dez por cento) até 200 salários-mínimos e, 8% (oito por cento) sobre o valor da execução que for excedente, conforme decisão de ID: 27990964. As planilhas do Distrito Federal (ID: 48337941) também apresentam imprecisão quanto ao percentual. b) QUANTO À DIVERGÊNCIA NAS PARCELAS DE MARIA DAS GRAÇAS SILVA DO NASCIMENTO O exequente afirmou que “nos cálculos da exequente MARIA DAS GRAÇAS SILVA DO NASCIMENTO, que serviram de base de cálculos para apuração dos honorários de execução, computou valores da cota parte em todo o período divergentes dos homologados na planilha de ID n. 9811887 (pg.10), acolhidas nos embargos à execução”. Pois bem. As planilhas merecem reparo, haja vista que os valores das parcelas elencadas no ID: 48093106 (pp. 16/ 17) são distintos daqueles homologados nos embargos à execução (ID: 9811887 - 10). Do mesmo modo, estão incorretas as parcelas nos cálculos do DF (ID: 48337941 - pp. 24/25). c) QUANTO À INCORREÇÃO DAOS ÍNDICES O ente federativo sustenta que “(...) apesar das partes autoras elaborarem os cálculos de acordo com os comandos da EC 113/2021, podemos verificar que os índices utilizados são ligeiramente inferiores aos encontrados por essa Gerência, apresentando uma diferença a menor para cada autor em torno de R$ 159,00. Contudo, ao efetuar os cálculos dos honorários advocatícios sobre os anuentes, podemos observar que no tocante as partes Maria de Castro Barreira e Maria de Fátima Alves dos Santos, os índices utilizados até 12/2021 foi bem superior ao realmente devido. (...) ” Passando em revista as planilhas do setor judicial, afere-se que os cálculos foram elaborados conforme os parâmetros fixados no ID: 48093106. Lado outro, vê-se que os cálculos do DF, constantes do ID: 48337941, apresentam impropriedade quanto ao terceiro percentual de juros definido na decisão de ID: 47793686, qual seja, 0,5% ao mês, de 01.07.2009 até 03.0.2012 (com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original). O Distrito Federal não se desincumbiu de demostrar o desacerto quanto ao índice aplicado pela Contadoria Judicial. Diante do exposto, acolho a impugnação do exequente (ID: 49748387), para proceder aos ajustes nos cálculos dos honorários da execução (item a) e nas parcelas referentes à MARIA DAS GRAÇAS SILVA DO NASCIMENTO. De outro modo, rejeito a impugnação do Distrito Federal de ID: 48337942. Antes de realizar os ajustes nos cálculos de ID: 48093106, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaborar as planilhas quanto ao precatório de n. 0724439-33.2021.8.07.0000 (ID: 27714127), conforme solicitado pela COORPRE no ofício de ID: 48127905. Esclareço, por oportuno, que a retificação do precatório n. 0724439-33.2021.8.07.0000 (ID: 27714127), expedido em favor de MARIA DE CASTRO BARREIRA, foi deferida no ID: 40543183 (tópico 1), consoante requerido pelo Distrito Federal no ID: 31459771. No ID: 45502941, determinou-se que os cálculos retificadores seguissem os parâmetros e a metodologia empregados nas planilhas apresentadas pelo próprio devedor (ID: 31459772). Nesse contexto, mantenham-se os parâmetros das planilhas homologadas (ID: 31459772), alterando-se restritamente a data-base (09/04/2021). Elaboradas, remetam-se as planilhas à COORPRE, independentemente de nova conclusão e de vista das partes. Brasília, 10 de agosto de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador